Tribunal: TJMT
Processo: 1053982-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053982-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LIRIO ALVES FERREIRA - CPF: 241.064.961-00 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), LIRIO ALVES FERREIRA - CPF: 241.064.961-00 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMANTE. Alencar Felix da SIlva

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1053982-57.2022.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: LIRIO ALVES FERREIRA.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDOS: LIRIO ALVES FERREIRA.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE LIRIO ALVES FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos débitos entre as partes, em decorrência do desconto indevido na folha de aposentadoria do recorrido, referente a empréstimo não contratado, todavia, julgou improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

1.1.
Da inexistência de conduta ilícita.

1.2.
Da inexistência de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente LIRIO ALVES FERREIRA.

2.1.
Da existência de dano moral
.

2.2.
Do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente LIRIO ALVES FERREIRA pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

1.1.

Da inexistência de conduta ilícita
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre dos indevidos descontos em benefício previdenciário da parte recorrida, relativo a
empréstimo e cartão de crédito

não contratado pela consumidora recorrente
, além
das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que
deve ser atribuída a responsabilidade civil à empresa recorrida, quanto aos fatos declinados na peça exordial,
diante da falha na prestação dos serviços,
fatos que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto.

1.2.

Da inexistência de danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude dos sucessivos descontos indevidos em sua conta bancária, ato que, prejudicou o seu sustento, fato que, gerou uma sensação de menosprezo e, pelas regras de experiência comum (art. 5o da Lei 9099/95), causam abalo emocional acentuado.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa
, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição, transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por derradeiro, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pelo banco recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.

Das razões recursais da parte recorrente LIRIO ALVES FERREIRA.

2.1.

Da existência de dano moral
.

Anoto que já pontuei sobre o tema no item 1.2.

2.2.

Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida.

Conclusão

Por essas razões,
conheço do recurso de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
conheço do recurso de
LIRIO ALVES FERREIRA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar a parte
LIRIO ALVES FERREIRA,

diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023